Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706074-02.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ADOLFO PEREIRA DE BRITO RECORRIDO: COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLICIA CIVIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE RAZÕES GENÉRICAS ADUZIDAS EM APELAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se configura como condição de admissibilidade do recurso. 2. Na hipótese, a recorrente, no agravo interno, ao meramente reprisar as razões que aduziu na apelação, deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão unipessoal que não conheceu da apelação antes por ele manejado. Contra o que restara decidido, caberia à parte apontar os eventuais vícios da decisão combatida e esclarecer ponto a ponto o cumprimento de seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos da sentença. 3. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 4. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. O recorrente alega que o acórdão impugnado emprestou, aos artigos 612, 618 e 619, todos do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. Sustenta que, ao contrário do que decidiu a turma julgadora, no recurso interposto, deduziu de forma clara e concisa qual é o seu intento, e o fez asseverando “que o imóvel objeto da presente ação se encontra devidamente arrolado pelos herdeiros em processo de inventário” e que não cabe à inventariante proceder a transferência do imóvel cuja propriedade ainda se discute. Colaciona julgados do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado artigos de lei sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar sua irresignação também na alínea “a”, do inciso III, do artigo 105, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 612, 618 e 619, todos do CPC, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/11/2021. Não bastasse isso, o apelo também não mereceria transitar quanto ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que a turma julgadora concluiu o seguinte, verbis: “(...) não tendo a parte agravante cumprido a determinação expressa no art. 1.021, § 1o, do CPC, visto que deixou de impugnar especificamente as razões da decisão desta Relatoria que não conheceu seu recurso de apelação, apenas replicando os argumentos lançados para pedir a reforma da sentença recorrida, forçoso também firmar juízo negativo de admissibilidade para o presente agravo interno” (ID 31209477 - Pág. 11). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029